Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-02.2012.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001524-02.2012.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUSA SILVA FILHO - CPF: 131.512.743-15 (RECORRIDO), Marestela de Sousa Silva (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), MARESTELA DE SOUSA SILVA (RECORRIDO), LEONARDO DE SOUSA SILVA FILHO - CPF: 131.512.743-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
1524-02.2012.811.0011

Origem:

2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CURVELANDIA

Recorrido(s):

MARESTELA DE SOUSA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO CÁLCULO FORMULADO PELA EXEQUENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VENTILADA EM SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO – CÁLCULO ACOSTADO – REQUISITOS DO ARTIGO 534, DO CPC OBSERVADOS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Suplantada na fase cognitiva a controvérsia acerca da matéria (exigibilidade da obrigação), não será possível a renovação desse debate em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e do devido processo legal (art. 5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal).

Não há se falar em ausência do cumprimento dos requisitos legais para elaboração dos cálculos apresentado pela exequente, porquanto a mesma quando da elaboração dos cálculos utilizou-se corretamente dos índices de correção monetária e os termos inicial e final para apurar o valor devido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
À luz do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Isento o impugnante ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma disposta na Lei Estadual no 7.603/01. Em contrapartida, condeno o impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.

A parte executada, nas razões recursais, argumentou que a obrigação é inexigível, bem como os requeridos legais para a embasar o pedido não foram devidamente cumprimento.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve manifestação do Ministério Público que atua perante esta turma recursal, ratificando o parecer do Procurador de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Processo em fase de cumprimento de sentença.

Nos autos, fora proposta ação pela promovente Marestela de Sousa Silva, com 16 anos de idade à época da propositura da ação, representada por seu genitor Leonardo, visando o cumprimento de obrigação de fazer que fora julgado procedente, condenando a parte promovida, ora executada ao fornecimento de passagens aéreas até a cidade de Brasília/DF, para a promovente e seu genitor, enquanto durar o tratamento da autora.

A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso e houve o pedido de cumprimento de sentença pela parte exequente.

Houve o pedido de conversão em perdas e danos da obrigação, comprovando a exequente os custos que teve que arcar com as passagens, em razão da inércia da executada em cumprir a obrigação imposta, juntou comprovantes de gastos e cálculos.

Houve decisão pela magistrada a quo deferindo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Houve impugnação ao cumprimento da sentença pela executada, na qual alegou a inexigibilidade da obrigação, sob argumento de que não consta nos autos indicação clara e precisa da necessidade do fornecimento de passagens aéreas ou transferência da paciente para outra Unidade da Federação, bem como a ausência do cumprimento dos requisitos legais para elaboração dos cálculos apresentado pela exequente.

A sentença proferida pela magistrada a quo julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento da sentença.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Conforme exposto na sentença não há se falar em inexigibilidade da obrigação haja vista que o reconhecimento da responsabilidade do Município de Curvelândia em arcar com os custos das passagens aéreas em prol da parte autora ocorreu na fase de conhecimento quando da prolação da sentença, que fora confirmada pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado em sede de reexame necessário, com o devido trânsito em julgado certificado nos autos.

Portanto, suplantada na fase cognitiva a controvérsia acerca da matéria, não será possível a renovação desse debate em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e do devido processo legal (art. 5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal).

Quanto à alegação de ausência do cumprimento dos requisitos legais para elaboração dos cálculos apresentado pela exequente, entendo que também não merece guarida, porquanto a parte exequente quando da elaboração dos cálculos utilizou-se corretamente dos índices de correção monetária e os termos inicial e final para apurar o valor devido.

Conforme descrito na sentença é notório vislumbrar que o cálculo juntado, preenche os requisitos do art. 534 do CPC, pois consta o nome completo da parte exequente e do executado, informa o índice de correção monetária adotada e apresenta o termo inicial e o termo final da correção monetária utilizada, não havendo qualquer irregularidade.

Assim, verifico que é de se manter a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020